Tribunal: TJMT
Processo: 1016574-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016574-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE CARVALHO - CPF: 889.881.391-00 (RECORRENTE), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ: 10.197.924/0001-83 (RECORRIDO), RAPHAEL BORSATO NOVELINI - CPF: 418.411.698-11 (ADVOGADO), HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - CPF: 295.177.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE COLCHÃO – EMISSÃO DE SEIS CHEQUES – COMPRA POSTERIORMENTE CANCELADA – ENVIO DE DOIS CHEQUES PARA COMPENSAÇÃO – DEVOLUÇÃO POR FALTA DE FUNDOS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS CHEQUES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ENTREGA DOS CHEQUES E AUSÊNCIA DE DANO MORAL E FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO – COMPRA E VENDA COMPROVADA – ENTREGA DE CHEQUES INCONTROVERSA – CANCELAMENTO DA COMPRA INCONTROVERSO – ENVIO DOS TÍTULOS PARA COMPENSAÇÃO COMPROVADO – DEVOLUÇÃO DO CHEQUES COMPROVADA – INSCRIÇÃO NO CCF COMPROVADA – FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Todavia, nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de produtos e serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nos termos da Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça “a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima”.

A despeito da insurgência recursal, se verifica que não afasta os fatos constitutivos de direito, uma vez que comprovada a contratação, a entrega dos cheques, o cancelamento da compra e a compensação do cheque, por duas vezes, causando a devolução indevida a restrição no CCF.

Constatada a conduta ilícita da promovida em promover o envio do cheque para compensação quando a contratação fora cancelada, causando a devolução indevida, resta comprovado o dano moral, pois a simples devolução indevida causa dano moral e, no caso, ainda houve restrição no CCF.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar a devolução dos cheques recebidos e a pagar indenização moral por compensação indevida de cheques que foram devolvidos por falta de fundos causando inscrição do nome do consumidor no CCF, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JOAO ALVES DE CARVALHO
em desfavor de
ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI
para
DETERMINAR que
a Reclamada promova, caso já não o tenha feito, a devolução dos cheques 000041; 000042; 000043; 000044; 000045 e 000046, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Por pertinência, torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “cheques foram enviadas à parte recorrida, conforme código de rastreio - BO440672204BR, e que as demais folhas de cheques foram enviadas posteriormente”.

Alegou que não apresentou os cheques, pois o pedido havido sido cancelado, no entanto “o juízo condenou a recorrente a devolver os cheques, obrigação já cumprida integralmente, e à indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”.

Argumentou que “o dano indenizável exige diminuição ou destruição de um bem jurídico moral”, bem como que “não foi demonstrada a existência de maiores repercussões à parte recorrida, muito pelo contrário, a parte fez mero pedido sem demonstração de qualquer eventual dano que pudesse ter sido acometida”.

Sustentou que “a parte recorrida entregou 6 (seis) cheques no total de R$ 4.800,00 à parte recorrente na ocasião da exposição do produto”, no entanto “nota-se que o dano moral fixado supera o valor dos cheques entregues à recorrente, cártulas que sequer possuíam fundos, demonstrando o primeiro aspecto da falta de proporcionalidade no arbitramento da quantia”.

Ao final, requereu apenas que “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrida”. Apesar de fundamentar que o valor fixado foi desproporcional, não formulou pedido especifico para redução.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de devolução de cheques e indenização moral por compensação indevida de títulos após o cancelamento da compra, causando a restrição do nome do consumidor no CCF, após a devolução do cheque por falta de fundos.

Os fatos narrados na inicial indicam que o consumidor efetuou a compra de um colchão e, para tanto, emitiu seis cheques, mas posteriormente a compra não fora aprovada e, apesar disso, um dos cheques fora apresentado a compensação e, posteriormente reapresentado e, por não haver fundos, fora devolvido causando a restrição, motivo do pleito de devolução dos cheques e de indenização moral.

A despeito da insurgência recursal, se verifica que não afasta os fatos constitutivos de direito, uma vez que comprovada a contratação, a entrega dos cheques, o cancelamento da compra e a compensação do cheque, por duas vezes, causando a devolução indevida a restrição no CCF.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Todavia, nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de produtos e serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nos termos da Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça “a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima”.

Constatada a conduta ilícita da promovida em promover o envio do cheque para compensação quando a contratação fora cancelada, causando a devolução indevida, resta comprovado o dano moral, pois a simples devolução indevida causa dano moral e, no caso, ainda houve restrição no CCF.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, recorde-se que apesar de fundamentar que o valor fixado foi desproporcional, a parte Recorrente não formulou pedido especifico para redução. A despeito disso, não haveria nenhum reparo a fazer porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dentro dos valores fixados por esta Turma Recursal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021